Tribunal: TJSP
Processo: 1000260-72.2019.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
APELAÇÃO. ACIDENTE DE VEÍCULO. Ação visando ao cumprimento de obrigação e fazer c/c pedido de indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência do pedido em relação à seguradora e de procedência parcial do pedido em relação aos corréus. Apelação da autora e dos corréus. Contestação intempestiva. Revelia. Presunção relativa da veracidade dos fatos. Habilitação do condutor do

Ementa:
APELAÇÃO. ACIDENTE DE VEÍCULO. Ação visando ao cumprimento de obrigação e fazer c/c pedido de indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência do pedido em relação à seguradora e de procedência parcial do pedido em relação aos corréus. Apelação da autora e dos corréus. Contestação intempestiva. Revelia. Presunção relativa da veracidade dos fatos. Habilitação do condutor do veículo causador do acidente que se encontrava cassada, há dois anos. Cláusula excludente de cobertura securitária. Dano material. Impugnação genérica. Excesso do valor reclamado não demonstrado. Dano moral. Não ocorrência. Colisão sem lesão e sem vítima que não tem o condão de gerar danos extrapatrimoniais passíveis de indenização. Sucumbência recíproca. Reconhecimento. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO; RECURSO DOS CORRÉUS PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000661175
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000260-72.2019.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
GEANE APARECIDA VIEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), Apelantes HELIO LIMA
SOBRINHO (JUSTIÇA GRATUITA) e NICOLLE DE CÁSSIA FERNANDES
RAPONI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INFINITY ASSOCIAÇÃO DE
AUTOGESTÃO.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso da autora e
deram parcial provimento ao dos corréus.", de conformidade com o voto da Relatora,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES
D'ANGELO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000260-72.2019.8.26.0009
Apelantes: Helio Lima Sobrinho e Nicolle de Cássia Fernandes Raponi
Apelante/Apelado: Geane Aparecida Vieira
Apelado: Infinity Associação de Autogestão
COMARCA: São Paulo
VOTO N° 10.254
APELAÇÃO. ACIDENTE DE VEÍCULO. Ação visando ao
cumprimento de obrigação e fazer c/c pedido de indenização
por danos materiais e morais. Sentença de improcedência do
pedido em relação à seguradora e de procedência parcial do
pedido em relação aos corréus. Apelação da autora e dos
corréus. Contestação intempestiva. Revelia. Presunção relativa
da veracidade dos fatos. Habilitação do condutor do veículo
causador do acidente que se encontrava cassada, há dois anos.
Cláusula excludente de cobertura securitária. Dano material.
Impugnação genérica. Excesso do valor reclamado não
demonstrado. Dano moral. Não ocorrência. Colisão sem lesão e
sem vítima que não tem o condão de gerar danos
extrapatrimoniais passíveis de indenização. Sucumbência
recíproca. Reconhecimento. RECURSO DA AUTORA NÃO
PROVIDO; RECURSO DOS CORRÉUS PROVIDO EM
PARTE.
Tratam-se de recursos de apelação interpostos contra a
r. sentença proferida a fls. 192/198, declarada a fls. 205, que julgou
“improcedente o pedido, em relação a requerida Infinity Associação de
Autogestão e parcialmente procedente em relação aos requeridos Nicolle
Alves e Hélio Lima Sobrinho para o fim de: a) condenar a parte requerida,
de forma solidária ao ressarcimento de R$ 19.736,00 (dezenove mil,
novecentos e trinta e seis reais) à parte autora a título de danos materiais
corrigidos monetariamente, segundo os índices da Tabela Prática do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desde o ajuizamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
e acrescidos de juros legais desde a citação, tudo até a data do efetivo
pagamento e; c) condenar a parte requerida solidariamente ao pagamento
de danos morais à parte autora na quantia de R$ 4.990,00 (quatro mil
novecentos e noventa reais), corrigidos monetariamente, segundo a Tabela
Prática do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a partir
da presente data, e acrescidos de juros legais a partir da citação, tudo até
a data do efetivo pagamento. Em consequência julgo o mérito da ação nos
termos do art. 487, I do CPC. Como o autor decaiu de parte mínima do
pedido, condeno exclusivamente os réus Nicolle Alves e Hélio Lima
Sobrinho ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da
condenação. Sucumbente a parte autora em relação a requerida Infinity
Associação de Autogestão deverá arcar com os honorários advocatícios
ao Patrono da ré os quais arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Observe ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita razão pela qual
incidirá na hipótese do art. 98, § 3o do CPC”.
Inconformada, a autora apela (fls. 208/216), pugnando
pela aplicação da Lei Consumerista ao caso em julgamento e insistindo na
responsabilidade solidária da corré seguradora, por força do contrato de
seguro firmado com a corré Nicolle.
Os demandados HELIO LIMA SOBRINHO e
NICOLLE DE CASSIA FERNANDES RAPONI recorrem a fls. 217/232,
suscitando preliminar de nulidade do “decisum”, antes a intempestividade
da contestação apresentada pela seguradora. No mérito, alegam que no dia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
do acidente chovia muito e, devido às condições climáticas, o recorrente
Hélio, que conduzia o veículo de propriedade da corré Nicolle, retornava
para casa, quando perdeu a direção e colidiu com o veículo Fiat Uno que
se encontrava estacionado, e que veio a colidir com mais outros dois
veículos, o Renault Sandero, de propriedade da autora, e outro veículo.
Afirmam que Hélio foi acusado injustamente de encontrar-se embriagado.
Ressaltam que a negativa da seguradora Infinity ao pagamento da
indenização foi vaga e genérica. Insistem na responsabilidade exclusiva da
seguradora ao pagamento da condenação que lhes foi imposta, tendo em
vista a incontestável relação de consumo existente entre as partes.
Argumentam que a ausência de CNH, por si só, não se presta para o
afastamento do direito a cobertura securitária. Insurgem-se contra o valor
fixado a título de indenização por danos materiais, argumentando que a
apresentação de um único orçamento para realização dos reparos pode
ensejar a atribuição de valores excessivos e desproporcionais. Afirmam
que não ficaram configurados os danos morais e, subsidiariamente,
pugnam pelo valor da indenização fixado àquele título.
Recursos contrarrazoados a fls. 236/240, 241/243 e
244/251.
É o relatório.
As razões dos recursos preenchem os requisitos
previstos nos artigos 1.007 e 1.010, incisos II e III, do Código de Processo
Civil de 2015, tendo sido trazidos à baila os fundamentos de fato e de
direito do inconformismo, a permitir o conhecimento de ambos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Antes de tudo, e ainda que se reconheça a
intempestividade da contestação apresentada pela seguradora, releva
pontuar que tal circunstância acarreta presunção relativa da veracidade dos
fatos, cabendo ao juiz analisar o caso concreto e decidir em sentido
contrário caso encontre elementos no processo que apontem em direção
diversa da apresentada pelos autos, o que efetivamente ocorreu no caso em
julgamento.
Visto isso, passo ao julgamento do mérito dos
recursos.
A autora alegou na inicial que em 01.12.2018 seu
veículo, um Renault Sandero, placa HMO-1692, estava estacionado
próximo a rua Uhland no 900, quando foi abalroado pelo veículo Fiat Uno
placa FPT-9073 que, por sua vez, havia sido abalroado pelo veículo o VW
Fox, placa FBW-3954, de propriedade da corré Nicolle e conduzido pelo
corréu Hélio, ocasionando o referido engavetamento. Narrou que Hélio se
encontrava embriagado no momento do acidente e tentou evadir-se do
local, sendo preso em flagrante delito. Enviou os documentos necessários
aos réus para que os mesmos reparassem os danos materiais decorrentes do
acidente, mas não obteve qualquer retorno. Através da presente ação,
pretende o recebimento de indenização a título dos danos materiais e
morais que alega ter sofrido.
Regularmente
citados,
os
réus
apresentaram
contestação (fls. 66/80 e 104/117).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
O Douto Juízo singular julgou improcedente o pedido
em relação à seguradora, argumentando que, apesar de não ter sido
comprovado nos autos a embriaguez do corréu Hélio no momento do
acidente, “...a análise do Boletim de Ocorrência de fls.23 firma que a
habilitação do condutor estava "cassada" há dois anos, bem ainda do
documento de fls. 42 indicando que a CNH do condutor estaria vencida
desde o ano de 2015, verifica-se que, de fato, o condutor do veículo
causador do acidente não possuía documentação hábil para a condução
de veículo automotor, ao tempo em que ocorrido o acidente. Desta feita,
havendo expressa exclusão contratual no caso de condutor que dirige sem
habilitação, inexiste a responsabilidade solidária da seguradora
requerida, em relação aos danos causados à parte autora, sendo
improcedente o feito em relação a esta”.
Cumpre observar que a hipótese não se confunde com
o agravamento do risco, cuidando-se, na verdade, de inexistência de
cobertura em face da exclusão expressa do risco, ou seja, o sinistro não se
encontra segurado.
Bem por isso, a situação posta nos autos não ostenta
cobertura securitária, pois o contrato de seguro não admite interpretação
extensiva ou analógica, devendo prevalecer as cláusulas da apólice em que
foram consignados os riscos assumidos e, uma vez particularizados ou
limitados, não responderá por outro o segurador, nos termos dos artigos
1.434 e 1.460, ambos do Código Civil.
Desse modo, havendo cláusula expressa de exclusão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
de cobertura pelo seguro, não se revelando abusiva ou ilegal, a recusa ao
pagamento da indenização mostrou-se legítima, nada sendo devido à
autora pela seguradora demandada.
O mesmo não se pode dizer em relação aos corréus
Hélio e Nicolle.
O próprio Hélio, condutor do veículo, admite ter
perdido a direção do automóvel. Sua culpa está bem demonstrada nos
autos.
Em que pese a argumentação dos recorrentes, é certo
que o veículo da autora se encontrava completamente estacionado, sendo
assim presumida a culpa daquele que provoca o abalroamento.
Posta a questão nestes termos, os danos materiais
devem ser ressarcidos na forma prevista na sentença. A genérica
impugnação apresentada pelos recorrentes é insuficiente para infirmar as
conclusões da r. sentença recorrida quanto a este aspecto. Não basta
impugnar o orçamento apresentado pela autora simplesmente através da
alegação de que o valor é abusivo. A ausência de impugnação específica
ao orçamento importa na manutenção da condenação.
De outra parte, não há que se falar em danos morais.
Sobre o instituto do dano extrapatrimonial, oportuno
colacionar a lição de Sérgio Cavalieri Filho:
“(...) Dissemos linhas atrás que dano moral, à luz da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Constituição vigente, nada mais é do que agressão à dignidade
humana. Que consequências podem ser extraídas daí? A
primeira diz respeito à própria configuração do dano moral. Se
dano moral é agressão à dignidade humana, não basta para
configurá-lo qualquer contrariedade. Nessa linha de princípio,
só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame,
sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira
intensamente no comportamento psicológico do indivíduo,
causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-
estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou
sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral,
porquanto, além de fazerem parte da normalidade de nosso dia-
a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no
ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras,
a ponto de romper o equilíbriodo indivíduo. Se assim não se
entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando
ações judiciais em busca de indenização pelos mais triviais
aborrecimentos. Dor, vexame, sofrimento e humilhação são
conseqüência, e não causa. Assim como a febre é o efeito de
uma agressão orgânica, dor, vexame e sofrimento só poderão
ser considerados dano moral quando tiverem por causa uma
agressão
à
dignidade
de
alguém.”
(Programa
de
Responsabilidade Civil, 6a edição, Malheiros Editora, São
Paulo, p. 105)
Dito isso, não é possível concluir que a conduta dos
demandados tenha ferido a honra, a imagem, a dignidade ou o bom nome
da demandante ou, ainda, que lhe tenha causado graves transtornos de
ordem emocional e psicológica.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
No caso concreto, em que pese o desconforto
emocional e o dissabor experimentado pela autora, a mera colisão, sem
lesão e sem vítima, não lhe trouxe consequências mais graves aptas a
denegrirem a sua honra e imagem perante sua família ou público em geral
ou outros direitos inerentes à sua personalidade, de forma que não tem o
condão de configurar danos morais passíveis de indenização.
Não sendo provido o recurso da autora, e tendo a parte
adversa apresentado contrarrazões, incide a hipótese do § 11, do artigo 85
do Código de Processo Civil. Assim sendo, mostra-se coerente com a
disposição legal a majoração dos honorários de sucumbência recursal para
R$2.200,00 em favor da seguradora, sopesado o trabalho realizado em
ambas as fases do processo e ressalvado o benefício da justiça gratuita
concedido à demandante.
Por derradeiro, diante da sucumbência parcial da
autora, em sede recursal, e levando em conta a sucumbência recíproca ora
reconhecida entre as partes, custas processuais devem ser por elas
divididas e os honorários advocatícios restam fixados em 10% sobre o
valor da causa, vedada a compensação e ressalvada a gratuidade judicial a
qual fazem jus ambas as partes.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO DA AUTORA E DOU PROVIMENTO PARCIAL AO
RECURSO DOS CORRÉUS, tão somente para excluir a condenação ao
pagamento de indenização por danos morais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
CARMEN LÚCIA DA SILVA
RELATORA